Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-74.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001043-74.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICK CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 068.601.341-78 (APELANTE), RICK CAMPOS DE ARRUDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA AUTORIA. DELAÇÃO INFORMAL NÃO CONFIRMADA. DEPOIMENTO POLICIAL ISOLADO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de cinco anos e nove meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a condenação se fundamentou unicamente em depoimento policial e em delação informal não confirmada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, à luz dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que atesta tratar-se de substância entorpecente (maconha) apreendida em quantidade significativa.

4. A autoria, entretanto, não restou demonstrada de forma segura, uma vez que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento de um único policial militar, sem a existência de outros elementos autônomos de corroboração.

5. A delação informal atribuída a terceiro não foi formalizada nem confirmada em juízo, tampouco submetida ao contraditório, o que impede sua valoração como prova válida.

6. A impossibilidade de perícia no aparelho celular apreendido e a ausência de comprovação inequívoca da titularidade do documento de identidade encontrado com a droga enfraquecem o conjunto probatório.

7. Relatório investigativo não encontrou testemunhas ou indícios que confirmassem o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas na localidade indicada, evidenciando a insuficiência de elementos incriminadores.

8. A condenação criminal exige prova certa e inequívoca da autoria delitiva, sendo inadmissível decisão baseada em suposições ou indícios frágeis. Persistindo dúvida razoável, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação por tráfico de drogas demanda prova robusta e convergente da autoria, não bastando depoimento policial isolado. 2. Delação informal não confirmada judicialmente e sem contraditório é inidônea para embasar condenação criminal. 3. Diante de dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
."

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 155, caput, e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U. 1009754-23.2024.8.11.0002, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 29.10.2024, DJE 01.11.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RICK CAMPOS DE ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RICK CAMPOS DE ARRUDA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1001043-74.2022.8.11.0042, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-lo
como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, impondo-se-lhe a pena de
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa
, permitindo-lhe recorrer em liberdade, conforme sentença de ID 325736899.

Nas razões recursais (ID 325736905), subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante pugna pela
absolvição
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de
insuficiência probatória
quanto à autoria delitiva, sustentando a fragilidade do conjunto probatório, especialmente diante da ausência de confirmação judicial da delação informal atribuída a terceiro, bem como pelo fato de o réu não ter sido interrogado em juízo. Subsidiariamente, requer o
abrandamento do
regime inicial
de cumprimento de pena.

Em contrarrazões (ID 325736907), o
Parquet
pugna pelo
desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida incólume a r. sentença proferida, posicionamento igualmente adotado no parecer acostado aos autos eletrônicos sob o ID 331486852, emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legitimada, e o meio processual adotado revela-se adequado e necessário ao alcance dos objetivos pretendidos. Assim,
conheço
do apelo interposto pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

Com o intuito de melhor elucidar o quadro fático do caso
sub judice
, esclarece-se que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
RICK CAMPOS DE ARRUDA
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, nos seguintes termos:

“[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 24 de outubro de 2021, por volta das 16h38min, na Rua 14, nº 02, Bairro Jardim Umuarama, em Cuiabá/MT, o denunciado Rick Campos de Arruda, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (um) pedaço de maconha, com massa total de 419,17 g (quatrocentos gramas e dezessete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.80247-01).

Na referida data, policiais militares realizavam rondas na Rua 14, nº 06, Bairro Primeiro de Março quando abordaram um veículo GOL, cor preta, ocupado por um casal, sendo que na busca pessoal no suspeito Rodrygo Lucas Amorim de Oliveira, foi localizado um revólver calibre .38, da marca Taurus, com 06 (seis) munições intactas e numeração suprimida.

Durante entrevista policial, Rodrigo informou que havia acabado de comprar a arma e que levaria a equipe até o local, pois o fornecedor da arma também comercializava drogas em sua residência, localizada na Rua 14, Bairro Jardim Umuarama, nº 02. A equipe se deslocou-se até o endereço e avistaram o denunciado saindo da casa, e este, ao avistar a viatura, dispensou uma sacola no solo, além de outros dois objetos.

Não foi possível localizar o denunciado no momento, mas os agentes constataram que os objetos dispensados tratavam-se de 01 (uma) barra cortada de maconha, 01 (um) celular samsung e um RG.

Foi expedida Ordem de Serviço a fim de apurar o envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas e intimá-lo para interrogatório, no entendo, Rick não foi encontrado. Já o suspeito Rodrygo foi autuado por porte ilegal de fogo (B.O. nº 2021.277666 – A.P.F.D. 316.3.2021.17132).

Extrai-se da folha de antecedentes criminais, que Rick é reincidente, e já foi condenado por roubo majorado (autos nº 38037- 31.2016.811.0042), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos executivos nº 0036609-77.2017.811.0042). Ainda, responde uma ação penal por porte ilegal de armas (autos nº 1016377-85.2021.8.11.0042 – 8ª Vara Criminal de Cuiabá) e outras duas ações penais por roubo majorado (autos nº 6676-93.2016.811.0042 e nº 6330-11.2017.811.0042).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram dispensados pelo denunciado no momento em que a viatura policial se aproximou.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos, e das informações pretéritas que indicavam que o denunciado exercia o comércio de ilícitos, evidenciando-se, portanto, a prática do narcotráfico [...]”
–
Denúncia, ID 325735898
.

Regularmente processada a ação penal, o réu
RICK CAMPOS DE ARRUDA
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual interpôs recurso perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

A Defensoria Pública busca a
absolvição
pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista a
ausência de provas suficientes
para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Com efeito, a
razão lhe assiste.

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Laudo Pericial nº 3.14.2021.80247-01 (ID 325735888, págs. 26-28), o qual atestou a apreensão de
01 (uma) porção equivalente a 419,17 g (quatrocentos e dezenove gramas e dezessete centigramas), que resultou positiva para a presença de maconha
.

Nesse particular, não há controvérsia nos autos, sendo certo que a defesa não impugnou a materialidade delitiva, limitando-se a questionar a autoria do delito.

Lado outro, no tocante à
autoria delitiva
,
in casu
, da detida análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que
o conjunto probatório apresenta fragilidades significativas
que impedem a formação de um juízo condenatório seguro, conforme passo a demonstrar.

Deflui-se do édito condenatório proferido que o juízo de primeira instância fundamentou-se, essencialmente, no depoimento judicial do policial militar
Marcelo Freitas Rossani
, que relatou ter avistado o apelante dispensando uma sacola ao visualizar a aproximação da viatura policial.

A referida testemunha narrou, em juízo, que se recorda da ocorrência do dia 24 de outubro de 2021, quando a guarnição realizava patrulhamento pela Rua 14, nº 6, no bairro Primeiro de Março, ocasião em que foi abordado um veículo ocupado por um casal, sendo o condutor
Rodrygo Lucas Amorim de Oliveira
. Relatou que, durante a abordagem, foi localizado, no interior do veículo, um revólver calibre .38, marca
Taurus
, com seis munições intactas, e que
Rodrygo
informou ter acabado de adquirir a arma, indicando o endereço do fornecedor. Disse que a equipe se deslocou até a residência indicada por
Rodrygo
e que, ao chegarem, avistaram o réu, conhecido como
Rick
, saindo da residência.

Segundo a testemunha, ao perceber a aproximação das viaturas da ROTAM, o indivíduo empreendeu fuga a pé, adentrando no quintal da residência, pulando o muro dos fundos e passando por várias casas. Antes de iniciar a fuga, dispensou uma sacola que estava em sua mão. Informou que foram realizadas diligências para tentar localizá-lo, porém sem sucesso. Após o encerramento da perseguição, a equipe verificou que o material abandonado consistia em uma barra de maconha já cortada, um documento de identidade e um aparelho celular da marca Samsung.

Esclareceu que o RG encontrado pertencia ao proprietário da residência, identificado como
Rick
, e que moradores do local confirmaram que ele residia ali. Afirmou que o portão da casa estava aberto porque o indivíduo estava saindo no momento da chegada da guarnição e retornou para pular os muros, não havendo tempo para fechá-lo. Por fim, declarou que todo o material apreendido foi conduzido e apresentado na delegacia à autoridade policial para as providências cabíveis [Mídia, ID 325736887].

Embora seja cediço na jurisprudência pátria que o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para sustentar uma condenação criminal, desde que harmônico com os demais elementos probatórios dos autos, assim como esta eg. Corte já pacificou entendimento no mesmo sentido – “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, TCCR) –, imperioso destacar que, no caso em análise, o depoimento do referido policial militar constitui a única prova direta da autoria delitiva, não havendo outros elementos probatórios independentes que possam corroborá-lo de forma consistente.

Com efeito, o policial militar
Wilson Ulisses Alves de Souza
, que também participou da diligência policial, declarou expressamente, em juízo, que não se recordava dos fatos em razão do decurso do tempo, limitando-se a lembrar que a equipe realizou abordagem a um veículo e localizou uma arma de fogo, nada mencionando sobre a suposta visualização do apelante ou sobre o descarte da sacola contendo a droga [Mídia, ID 325736888].

Outro aspecto que merece especial atenção diz respeito à ausência de confirmação, em juízo, da delação informal atribuída a
Rodrygo Lucas Amorim de Oliveira
.

Consta dos autos que, em entrevista policial informal aos citados policiais, no momento da diligência policial, o referido
Rodrygo
teria indicado o local onde havia adquirido a arma de fogo, informando que o fornecedor também comercializava substâncias entorpecentes em sua residência, situada na Rua 14, nº 02, Bairro Jardim Umuarama II, em Cuiabá/MT.

Todavia, imperioso destacar que
Rodrygo
exerceu seu direito constitucional ao silêncio em sede policial, não tendo confirmado, em termo de interrogatório formal, a delação informal que lhe foi atribuída pelos agentes policiais [ID 325735888, p. 19-21].

Ademais,
Rodrygo
não foi ouvido em juízo, seja como testemunha, seja como corréu, de modo que não houve oportunidade para que a defesa exercesse o contraditório e a ampla defesa em relação à delação informal que lhe foi atribuída.

Nesse contexto, a delação informal atribuída a
Rodrygo Lucas Amorim de Oliveira
, embora registrada no boletim de ocorrência (ID 325735888, p. 9-11) e mencionada no depoimento do policial militar
Marcelo Freitas Rossani
, não pode ser valorada como elemento probatório consistente, porquanto não foi confirmada pelo próprio delator, seja em sede policial, seja em juízo, e não foi submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Analisando, ainda, os autos, conforme
relatório policial
datado de 22 de dezembro de 2021 (ID 325735888, p. 38-40), os investigadores de polícia realizaram diligências no Bairro Jardim Umuarama II, especificamente na Rua 14, com o objetivo de colher informações sobre o acusado Rick e seu eventual envolvimento com o tráfico de drogas.

Contudo, os policiais civis
não lograram êxito em localizar qualquer pessoa que pudesse colaborar com a investigação
, tendo o
relatório policial
consignado expressamente que “
nenhuma das pessoas entrevistadas conhece/conheceu o suspeito
RICK CAMPOS DE ARRUDA
, na Rua 14 ou no bairro, ou não quiseram colaborar com a investigação
” e que, “
apesar dos esforços, não logramos extrair informações sobre a vida pregressa do suspeito
” (sic, ID 325735888, p. 40).

Tal circunstância revela que, desde a fase investigativa, não foram encontrados elementos mínimos capazes de demonstrar o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas no local indicado, evidenciando a fragilidade da imputação e afastando a possibilidade de formação de um juízo condenatório seguro.

Além disso, quanto ao aparelho celular Samsung apreendido, consta dos autos a Certidão nº 2021.16.435124, datada de 29 de novembro de 2021, lavrada pelo Escrivão de Polícia
Roberto Anderson Sagaz
(ID 325735888, p. 36), atestando que
o referido aparelho foi submetido a várias tentativas de ligamento
, mas, em nenhuma delas, foi possível inicializá-lo, sendo que a tela nem chegava a “acender”, mesmo ficando conectado por horas a um carregador em tomada elétrica.

Destarte,
não foi possível realizar perícia no aparelho celular apreendido
, de modo que não há provas complementares que possam confirmar o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, tais como mensagens, contatos, registros de ligações ou qualquer outro elemento que pudesse corroborar a tese acusatória.

Outro elemento que merece especial atenção diz respeito ao documento de identidade (RG) que teria sido encontrado juntamente com a droga apreendida.

Embora o boletim de ocorrência (ID 325735888, p. 9-11) e o depoimento judicial do policial militar
Marcelo Freitas Rossani
mencionem que foi encontrado um RG em nome do apelante, imperioso destacar que não há fotografia do referido documento nos autos, de modo que não é possível verificar, de forma inequívoca, se o mencionado documento efetivamente pertencia ao apelante ou se se tratava de documento de terceira pessoa.

Outrossim, consta dos autos o Termo de Entrega nº 2021.16.377695, datado de 24 de outubro de 2021 (ID 325735888, p. 23), pelo qual foi entregue à advogada
Thayane Pinheiro do Nascimento
01 (uma) unidade de RG,
o que suscita dúvidas razoáveis quanto à titularidade do documento e à sua vinculação com o ora recorrente
.

Nesse contexto, a mera menção à existência de um RG em nome do apelante, sem a devida comprovação documental e sem a possibilidade de verificação de sua autenticidade e titularidade, não pode ser valorada como elemento probatório consistente para fins de comprovação da autoria delitiva.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional-penal aplicável à espécie, notadamente os princípios da presunção de inocência, do
in dubio pro reo
e da necessidade de prova além da dúvida razoável para a prolação de um édito condenatório, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico-penal pátrio,
forçoso reconhecer que o conjunto probatório carreado aos autos não é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Com efeito, a condenação criminal fundada exclusivamente no depoimento de um único policial militar, sem a corroboração de outros elementos probatórios independentes e consistentes, sem a confirmação da delação informal atribuída a terceiro, sem a realização de perícia no aparelho celular apreendido, sem a comprovação inequívoca da titularidade do documento de identidade encontrado e sem o interrogatório do acusado em nenhuma das fases processuais, não atende ao
standard
probatório exigido para a prolação de um édito condenatório em matéria criminal.

Nessa linha de ideias, por mais que seja cediço que o crime de tráfico de drogas, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, não se pode simplesmente presumir que o entorpecente pertencia ao ora apelante e se destinava à mercancia ilícita
.

Não desconheço a probabilidade de o apelante efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa, a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelante trazendo consigo entorpecente para fins mercantis
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório
.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada a sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas,
inexiste nestes autos
.

Outrossim, não cabe ao acusado fazer prova de sua inocência; ao contrário, compete à acusação comprovar, de forma satisfatória e concludente, a existência do fato típico e da autoria, pois é precisamente a certeza evidenciada do delito que legitima uma condenação
.

Logo, não tendo a acusação se desincumbido de demonstrar que o apelante, neste fato concretamente imputado, tenha efetivamente cometido o crime de tráfico de drogas, resta inviabilizada a ratificação do édito condenatório pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e, de rigor, é imperativo reconhecer que, em relação ao recorrente
RICK
,
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória
, remanescendo, da instrução criminal, por outro lado,
dúvidas e incertezas quanto ao seu envolvimento com o comércio malsão
.

Nesse sentido, colaciono julgado desta eg. Corte de Justiça, em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. TENTATIVA DE INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. VIABILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO PRÉVIO CONLUIO ENTRE O APELANTE E A CORRÉ PARA ENTREGA DA DROGA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. JULGADOS DO TJMT. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), em razão da tentativa de ingresso da companheira do apelante com substância entorpecente em estabelecimento prisional, aparentemente para lhe entregar.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, especificamente quanto à existência de prévio conluio entre o apelante e a corré para a entrega da droga no interior do estabelecimento prisional.

III. Razões de decidir 1.
O conjunto probatório apresenta-se frágil e insuficiente para sustentar a condenação do apelante, não havendo prova segura do prévio conluio entre ele e a corré para a entrega da droga no interior do estabelecimento prisional, bem como qual seria esta finalidade, se para consumo ou venda
. 2. A
jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que, havendo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo
.
3. A condenação penal exige prova robusta da autoria delitiva, não sendo suficientes meras presunções ou conjecturas, em observância ao princípio da presunção de inocência. 4. A absolvição é medida que se impõe quando não há provas suficientes para a condenação, em observância ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido para absolver o apelante, em dissonância com o parecer ministerial
.

Tese de julgamento: “1
. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova robusta da autoria delitiva, não sendo suficientes meras presunções ou conjecturas. 2. Havendo dúvida razoável sobre a participação do acusado no crime, impõe-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
"

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII e 155, caput; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 0000435-41.2016.8.11.0095, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23/07/2024. TJ-MT, N.U 0039885-19.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 16/08/2024”.
(N.U 1009754-23.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024) – Destaquei.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a absolvição de
RICK CAMPOS DE ARRUDA
do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tornando prejudicada a análise secundária de reforma do regime inicial de cumprimento de pena.

II
–

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RICK CAMPOS DE ARRUDA
nos autos da Ação Penal n.º 1001043-74.2022.8.11.0042 (PJe), oriunda do d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para
absolvê-lo

da imputação de prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026